Tribunal: TJES
Processo: 5002847-04.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002847-04.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: CARLOS ALEXANDRE BRANDAO CAMPOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer objetivando a internação compulsória de terceiro, julgou procedente o pedido e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos entes federados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando inexistente a negativa administrativa prévia e a resistência ao mérito da pretensão no curso do processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade estabelece que os ônus processuais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da demanda judicial.

A inexistência de pedido administrativo prévio ou de comprovação de negativa de atendimento pelo Poder Público afasta a premissa de que os entes deram causa ao ajuizamento da ação.

A ausência de resistência ao mérito do pedido principal em sede de contestação, limitando-se os réus a questões processuais (valor da causa) ou ao direcionamento do cumprimento da obrigação, caracteriza o reconhecimento da procedência do pedido sem oposição.

A conduta processual colaborativa e o cumprimento imediato da obrigação de fazer imposta liminarmente reforçam a inexistência de pretensão resistida, tornando indevida a condenação em verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de duas apelações cíveis

interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
CARLOS ALEXANDRE BRANDÃO CAMPOS
, julgou procedente o pedido autoral, determinando a internação compulsória de
ERASMO CARLOS BRANDÃO CAMPOS
, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O Apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pelas razões id 17186949, requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
não houve resistência ao pedido de mérito formulado pela parte autora, tendo suscitado apenas questão preliminar (impugnação ao valor da causa), razão pela qual não se justifica a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade;
(ii)
não deu causa à propositura da demanda, pois inexistiu negativa administrativa quanto ao serviço médico pleiteado, afastando-se, assim, a incidência do art. 85, caput e §10, do CPC;
(iii)
a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual contraria o disposto no Tema 1002/STF, notadamente quando interpretado em conformidade com a legislação estadual vigente, especialmente a Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que veda o recebimento de honorários por defensores públicos, e a LCE nº 105/1997, que estabelece destinação específica para tais verbas por meio do FADEPES.

O Apelante
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, por sua vez, em suas razões ID 17186954, sustenta ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do direcionamento da decisão ao ente competente.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
, a fim de que seja extirpada da condenação dos entes federados a verba honorária sucumbencial.

Do exame dos autos, forçoso concluir que a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes reponta indevida à luz do
princípio da causalidade
, na medida em que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente, os referidos entes
não ofereceram resistência ao mérito da pretensão autoral.

Com efeito, a análise da peça defensiva ID 17186935 revela que o Estado do Espírito Santo restringiu-se à impugnação ao valor da causa, enquanto que o Município de Marataízes, em sua peça defensiva ID 17186937, conquanto tenha reconhecido a responsabilidade solidária, limitou-se a requerer o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

Tal conduta evidencia a inexistência de pretensão resistida e, por consequência, a ausência de comportamento que tenha dado causa à instauração da demanda, razão pela qual não se justifica a condenação dos entes federativos ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como este Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4.
No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido
. 5.
A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente
. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04 .2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03 .2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8 .08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Assim, em que pese possível, em tese, a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública,
no caso particular, não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade
, diante da ausência de negativa administrativa e de resistência ao pedido formulado em sede jurisdicional.

Do exposto,
CONHEÇO
das apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e lhes
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, decotando do comando decisório a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)